Tribunal: TJSP
Processo: 0018514-74.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crimes de extorsão mediante sequestro qualificada e formação de quadrilha – Pretensão de ser absolvido – Depoimento dos policiais responsáveis pela investigação seguros e coerentes – Interceptações telefônicas entre o peticionário e o corréu – Questão definitivamente analisada nos autos – Ausência de novos elementos que justifiquem a

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crimes de extorsão mediante sequestro qualificada e formação de quadrilha – Pretensão de ser absolvido – Depoimento dos policiais responsáveis pela investigação seguros e coerentes – Interceptações telefônicas entre o peticionário e o corréu – Questão definitivamente analisada nos autos – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência – Penas corrigidas para os dois delitos – Pedido parcialmente deferido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018514-74.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Roberto Rocha
Corréus: Adailton de Oliveira Vargas e Jucilene Santos
Cajaíba
Voto no 17027
Registro: 2020.0001045882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0018514-74.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ROBERTO
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram parcialmente o
pedido revisional para reduzir a pena total imposta a Roberto Rocha para 29 anos de
reclusão em regime fechado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E AMABLE
LOPEZ SOTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018514-74.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Roberto Rocha
Corréus: Adailton de Oliveira Vargas e Jucilene Santos
Cajaíba
Voto no 17027
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente
condenado por crimes de extorsão mediante
sequestro qualificada e formação de quadrilha –
Pretensão de ser absolvido – Depoimento dos
policiais responsáveis pela investigação seguros e
coerentes – Interceptações telefônicas entre o
peticionário e o corréu – Questão definitivamente
analisada nos autos – Ausência de novos elementos
que justifiquem a alteração da coisa julgada –
Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência
– Penas corrigidas para os dois delitos – Pedido
parcialmente deferido.
Vistos.
ROBERTO
ROCHA,
foi
definitivamente
condenado ao cumprimento da pena de 33 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
em regime fechado, por infração ao art. 159, §1o, e art. 288, parágrafo único,
do Código Penal, ambos do Código Penal, depois que a Col. Quarta Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, em acórdão subscrito pelos
eminentes Desembargadores Willian Campos (relator), Edison Brandão e
Luis Soares de Melo, deu provimento parcial ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público e negou provimento àquele apresentado
pela Defesa (fls. 777/787).
Insatisfeito com a conclusão condenatória, Roberto

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018514-74.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Roberto Rocha
Corréus: Adailton de Oliveira Vargas e Jucilene Santos
Cajaíba
Voto no 17027
Rocha, pela Defensoria Pública, apresenta a presente revisão, onde sustenta
que a prova é frágil e insuficiente para justificar a condenação e,
alternativamente, pede a redução da pena imposta para o crime previsto no
art. 159, §1o, do Código Penal, porque entende que sua fixação ultrapassou o
limite máximo estabelecido no preceito sancionador (fls. 25/31).
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
indeferimento do pedido (fls. 28/33).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de revisão apresentado por
Roberto Rocha, que busca a reforma da decisão que o condenou por crimes
de extorsão mediante sequestro e formação de quadrilha ao cumprimento da
pena total de 33 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pela
Defesa, forçoso concluir que o pedido, ainda que deva ser conhecido, não
comporta deferimento.
Como se sabe, é pressuposto do atendimento da
revisão criminal que a decisão impugnada seja contrária ao texto expresso da
lei penal, ou à evidência dos autos. Bem por isso, se existem elementos
probatórios a favor e contra a condenação e se a sentença se funda em alguns
deles, não se pode dizer que é contra a evidência dos autos (Curso de
Processo Penal, Hélio Tornaghi, vol. 2o, pag. 361), sob pena de se frustrar o
instituto da coisa julgada, elemento que dá estabilidade e segurança às
sentenças.
Vale dizer, a retificação do julgado pela via
revisional só se justifica na medida em que a sentença (ou o acórdão) se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018514-74.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Roberto Rocha
Corréus: Adailton de Oliveira Vargas e Jucilene Santos
Cajaíba
Voto no 17027
apresenta manifestamente contrária à prova dos autos.
Desse entendimento, anote-se, não se aparta o
próprio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO. ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA
EXPRESSÃO
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. I - A fundamentação
baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e.
Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal,
pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621,
inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia
dos autos.(Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso) II - Esta Corte, a
propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a
evidência dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou
precariedade da prova." (REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJ de 16/05/2005). III - Assim, uma vez verificado constar no voto
condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-
se na fragilidade do conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa
ao art. 621, inciso I do CPP. Recurso especial provido.” (REsp 988.408/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe
25/08/2008).
No caso dos autos, então, a decisão condenatória
novamente impugnada, agora pela via revisional, pois já foi mantida por

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018514-74.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Roberto Rocha
Corréus: Adailton de Oliveira Vargas e Jucilene Santos
Cajaíba
Voto no 17027
ocasião do julgamento da apelação interposta, inclusive, com agravamento da
pena em relação ao delito de extorsão mediante sequestro, não se apresenta
manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar e autorizar o
afastamento da res judicata.
Mas, mesmo assim, nenhuma prova nova produziu o
peticionário em seu favor a ponto de postular a reapreciação daquilo que
restou decidido e confirmado no julgamento da apelação interposta.
Na verdade, o que se percebe, ao contrário, é que a
condenação se fundou em prova suficiente e convincente a propósito da
responsabilidade do peticionário no violento evento criminoso, onde uma
pessoa com 60 anos de idade foi privada da liberdade por 45 dias, subjugada,
humilhada, maltratada e ameaçada pelo grupo que a trocou de cativeiro por
quatro vezes e que só pretendia obter vantagem econômica indevida.
O peticionário, ao ser ouvido em juízo, sob as
garantias do contraditório, negou a participação no evento afirmando que só
foi envolvido porque foi preso em flagrante pela prática de outro crime e na
companhia da corré Jucilene Santos Cajaíba, também condenada nos autos
principais (fls. 476, dos autos principais).
A vítima Tarcila Maria Giannotti, é verdade, não
conseguiu reconhecê-lo, embora tivesse, segundo ela, mantido contato com
várias pessoas durante o sequestro, até porque esteve em quatro cativeiros
distintos (fls. 455/459, dos autos principais).
De qualquer forma, foi incriminado pelos policiais
civis Keyla Scurbani e João Paulo de Abreu, da Delegacia Antissequestro,
que tomaram conhecimento do sequestro da ofendida Tarcila e iniciaram

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018514-74.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Roberto Rocha
Corréus: Adailton de Oliveira Vargas e Jucilene Santos
Cajaíba
Voto no 17027
investigação, que contou, dentre outras coisas, com a interceptação do
telefone do corréu Adailton de Oliveira Vargas, que recebeu várias ligações
de Roberto que sempre estava acompanhado da corré Jucilene, sua amásia
e pediu o auxílio daquele corréu para que encontrasse um cativeiro, pois
estava com uma “vítima”. Disseram mais, que o corréu Adailton se recusou, a
princípio, mas acabou atendendo ao pedido e o casal Roberto e Jucilene
transportou a ofendida do terceiro cativeiro até o quarto e último, onde o
peticionário levava comida e até papelão, já que Adailton, que era o
“carcereiro” do local, solicitava o material. Por fim, esclareceram que o
peticionário era chamado de “Betinho” e “Rochinha” (autos principais, fls.
468/470).
Nesse sentido, observou com propriedade o ven.
Acórdão que julgou a apelação: “Ademais os depoimentos dos policiais
valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição
de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção
juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas
afirmações são compatíveis com o conjunto probatório (HC 30776/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJU 08/03/2004, p.304)” e
ainda completou “No que tange ao crime previsto no art. 288, do Código
Penal, a organização dos agentes, conversas telefônicas sobre delitos
anteriores, além da divisão de tarefas para o crime praticado nos autos,
tornam evidente o prévio vínculo associativo” (fls. 783, dos autos
principais).
Bem por isso, se não veio aos autos prova alguma
capaz de desconstituir a coisa julgada, principalmente porque ela já foi

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018514-74.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Roberto Rocha
Corréus: Adailton de Oliveira Vargas e Jucilene Santos
Cajaíba
Voto no 17027
reanalisada por ocasião do julgamento da apelação, não há falar em
absolvição.
Por outro lado, as penas merecem mesmo alguma
correção.
A pena base para cada delito foi estabelecida acima
do mínimo legal (2/3 para o delito de formação de quadrilha e 1/2 para o
delito de extorsão mediante sequestro, o que não ultrapassou o preceito legal),
considerando os maus antecedentes do peticionário (fls. 215). Em relação ao
primeiro crime, também foi levado em conta o dolo e as consequências da
conduta para a vítima, que embora tenha chegado com ferimentos ao último
cativeiro, foi colocada em meio a um matagal, acorrentada a uma árvore, e
obrigada a fazer as necessidades fisiológicas em um buraco, fato que
acarretou grave abalo físico e emocional.
Na segunda fase, fica mantido o aumento de 1/5 pela
reincidência estabelecido na r. sentença para o crime do art. 288, parágrafo
único do Código Penal. Entretanto, esse mesmo patamar fixado no v. acórdão
para o crime de extorsão mediante sequestro, depois de acolher pleito
específico do Ministério Público, não poderia ter sido aplicado.
Afinal, se considerado, a pena alcançaria 21 anos, 7
meses e 6 dias de reclusão, o que ultrapassa o máximo previsto no art. 159,
§1o, do Código Penal que é de 20 anos de reclusão, o que é incabível.
Nessa esteira já decidiu o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO (ART.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018514-74.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Roberto Rocha
Corréus: Adailton de Oliveira Vargas e Jucilene Santos
Cajaíba
Voto no 17027
157, §2o, INCS. I E IV, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288,
CAPUT, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
ACIMA
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CÁLCULO DE PENA DO CRIME
DO ART. 288, CAPUT, CP. PRIMEIRA FASE. PENA FIXADA ACIMA
DO
MÁXIMO
LEGAL
COMINADO
PARA
O
TIPO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. PENA FIXADA ALÉM DO
MÁXIMO COMINADO EM ABSTRATO PELO TIPO PENAL EM
RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONHECIDA DE OFÍCIO. (...) VII In casu, houve flagrante ilegalidade
no cálculo da pena do paciente (...), na segunda fase da dosimetria, em
razão da presença da agravante da reincidência, bem como, na primeira
fase do cálculo dosimétrico para o paciente (...), no que se refere ao delito
previsto no art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa). VIII
O aumento da pena acima do máximo previsto no tipo penal é permitido
somente na terceira fase da dosimetria da pena, mediante o reconhecimento
de causas de aumento. (Precedentes). IX
Da mesma forma que a
incidência das circunstâncias atenuantes não pode acarretar a redução da
pena a patamar inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal
enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de justiça , a presença
de circunstâncias agravantes também não autorizam o aumento da
reprimenda além do patamar máximo estabelecido no preceito secundário.”

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018514-74.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Roberto Rocha
Corréus: Adailton de Oliveira Vargas e Jucilene Santos
Cajaíba
Voto no 17027
(HC 434.105/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
24/05/2018, DJe 29/05/2018).
Tanto isso é verdade que o Magistrado, ao fazer a
dosimetria da pena na r. sentença, mesmo reconhecendo a reincidência,
aplicou fração de aumento menor que 1/6, (de 1/9), pois calculada sobre a
pena base de 18 anos, totalizou 20 anos de reclusão e, assim deve ser
mantida.
Por outro lado, na terceira fase, para o delito de
formação de quadrilha, a pena foi elevada do dobro, em desacordo com o
disposto no parágrafo único do art. 288, do Código Penal, de maneira que o
patamar fica agora reduzido para a metade e a pena para este crime torna-se
definitiva em 9 anos de reclusão na esteira, aliás, do que já foi decidido na
revisão criminal no 0045964-26.2017.8.26.000, julgada em 25/07/2018,
ajuizada pela corré Jucilene Santos Cajaíba (fls. 836, dos autos principais).
Como o caso é mesmo de recurso material, a pena
totaliza 29 anos de reclusão em regime fechado que é o único compatível com
a pena estabelecida.
Em suma, o deferimento parcial do pedido é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DEFERE-SE
PARCIALMENTE o pedido revisional para reduzir a pena total
imposta a Roberto Rocha para 29 anos de reclusão em regime fechado.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018514-74.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Roberto Rocha
Corréus: Adailton de Oliveira Vargas e Jucilene Santos
Cajaíba
Voto no 17027